Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-61.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704498-61.2021.8.07.0012 RECORRENTES: EVA DA SILVA MENDES, MARIA ANA DA SILVA MENDES, JOSÉ FERNANDES DA SILVA MENDES, FARNESIO DA SILVA MENDES, VANIA MENDES DA SILVA, RICARDO DA SILVA MENDES, DANIEL MENDES DA SILVA, ZAQUEU MENDES DA SILVA, JANAINA ANTONIO MENDES, RARIANE ANTONIO MENDES, FABIO JUNIOR ANTONIO MENDES RECORRIDA: JOCENITA RIBEIRO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO CIVIL. PARTILHA DE BENS. CASAMENTO COM REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL DE ENS. SÚMULA 377/STF. CÔNJUGE SUPÉRSTITE PRESTADORA DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. 1. O e. STF editou a Súmula 377 que disciplina que: “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento.” 2. Configurando-se o esforço comum, direto ou indireto, material ou imaterial, do casal na constituição do patrimônio durante o casamento, impõe-se a partilha do bem. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação ao enunciado 377 da Súmula do STF, asseverando, em síntese, que os bens adquiridos durante o casamento em regime de separação legal somente se comunicam se comprovado o esforço comum para a aquisição destes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). Confira-se, ainda: “Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula” (AgInt no AREsp 1915818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Ainda que se pudesse superar, em tese, o referido óbice, o recurso não mereceria trânsito, quanto à apontada violação ao enunciado 377 da Súmula do STF, pois, “Nos termos da consolidada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência das Súmulas 518/STJ e 284 STF.” (AgInt no AREsp 1781932/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/5/2021). De igual teor, confira-se o AgInt no REsp 1.970.949/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 23/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012